Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-47.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR VENAL SUPERIOR AO CRÉDITO EXEQUENDO. RETIFICAÇÃO. COPROPRIEDADE. PARTILHA DE BENS NÃO AVERBADA. DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA 872). DISTINÇÃO FÁTICA. PRÉVIA CIÊNCIA. PROCESSO DIVERSO. INSISTÊNCIA INDEVIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos embargos de terceiro, o valor da causa corresponderá ao valor do bem penhorado, não podendo, contudo, superar a importância do débito, porquanto deve, igualmente, corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, na forma do art. 292, § 3o, do CPC. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
2. Muito embora a penhora recaiu sobre imóvel avaliado em R$2.589.849,68 (dois milhões quinhentos e oitenta e nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), o débito em discussão é de R$420.844,37 (quatrocentos e vinte mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), o qual deve corresponder ao valor da causa nos embargos de terceiro. Valor da causa modificado.
3. O enunciado de Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, o que decorre do princípio da causalidade.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016).
5. A ratio decidendi do referido precedente é a percepção de que a indicação de bem à penhora pelo credor depende de consulta às serventias extrajudiciais, de modo que “com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio”, nos termos referenciados pelo julgado acima transcrito e consignados no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC.
6. Todavia, na hipótese, deve ser feita uma distinção fática em relação ao aludido precedente, porque o embargado já havia tomado conhecimento da situação do bem nos autos de outra execução que movia contra o mesmo executado – onde, inclusive, reconheceu ser indevida a constrição –, e, mesmo assim, optou por indicá-lo à penhora, por intermédio de advogado habilitado em ambos os processos.
7. Salienta-se, na partilha de bens da embargante/apelante e seu ex-marido, o imóvel em discussão foi destinado à ex-esposa, que não registrou a partilha no competente cartório extrajudicial. Esse fato conduziu à instituição financeira a indicar o bem à penhora na execução n. 0003984-65.2015.8.07.0011, à proporção de 50% (cinquenta por cento). O pedido foi deferido pelo Juízo de origem.
8. Porém, a ex-esposa (embargante/apelante), naqueles autos, comprovou a partilha e sua propriedade exclusiva sobre o bem, culminando na desistência da instituição bancária na constrição.
9. A despeito do conhecimento dessa situação, o banco requereu nova penhora sobre o aludido imóvel na execução n. 0003983-80.2015.8.07.0011, em que também figura como devedor o ex-marido da embargante/apelante.
10. Embora não tenha apresentado resistência à pretensão nos embargos de terceiro, configura-se a insistência na penhora quando o credor já possuía ciência da inadequação da constrição ao tempo da indicação do bem, impondo-se o reconhecimento de que deu causa aos embargos, e, por conseguinte, deve ser reformada a sentença para que o embargado (banco) arque com os ônus sucumbenciais.
11. Recurso conhecido e provido.